Tribunal: TJDFT
Processo: 0724346-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DAY CARE, ARTE E CULTURA”. CLAREZA QUANTO AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MAUS TRATOS NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ENFERMIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Sendo o contrato claro quanto aos serviços contratados, não há que se cogitar de violação ao dever de informação previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Se o fornecedor não se qualificou como instituição de ensino nem se obrigou à prestação de serviços educacionais, não incorre em ilicitude ao deixar de fornecer declaração de registro na Secretaria de Educação do Distrito Federal.
III. À falta de qualquer evidência de maus-tratos ou de falha na prestação dos serviços contratados, o fornecedor não pode ser responsabilizado civilmente pelas enfermidades que acometeram a criança nem pela opção dos seus genitores pelo encerramento da relação contratual.
IV. Apelação conhecida e desprovida.